Tribunal: TJES
Processo: 5001372-29.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2022-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001372-29.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: VALENTIM PEREIRA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001372-29.2021.8.08.0012

RECTE.: BANCO BMG S.A

RECDO.: VALENTIM PEREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALORES DESCONTADOS EM
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. COBRANÇA INDEVIDA. FALTA DE DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1.
Síntese da inicial:
Alega o
autor que recebeu em sua residência cartão de crédito, mas que nunca solicitou o produto. Requer a declaração de inexistência do contrato, o cancelamento do cartão e das dívidas referentes a ele, bem como indenização por dano moral. 2.
Tese do recorrente:
O Banco alega preliminarmente necessidade de perícia grafotécnica. No mérito aduz o
Recorrente que foi realizado contrato de cartão de crédito consignado, com desconto em folha de pagamento, não havendo em que se falar em fraude.
Afirma que não houve ilícito por parte do Banco, sendo portanto indevido o dano moral e material. Aduz ainda que não há nos autos comprovação do alegado dano moral. Requer a reforma da r. sentença de primeiro grau. Alternativamente requer a diminuição do quantum arbitrado a título de danos morais. 3.
Tese do Recorrido
:
Não foram apresentadas contrarrazões.
4.
SENTENÇA:
“
julgo procedentes
os pedidos autorais para declarar a inexistência do contrato que gerou o cartão de crédito nº 5259 2232 3256 9793, determinando, assim, a cessação dos descontos referentes a ele. Outrossim, condeno o réu a pagar à parte autora
R$5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios legais a partir da data de publicação desta sentença (Enunciados estaduais CÍVEIS: 1. O TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO NAS INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS É A PARTIR DA FIXAÇÃO), índices estes que deverão ser aqueles estabelecidos pela Corregedoria deste Tribunal de Justiça.
Com isso,
dou por meritoriamente
resolvida a causa, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.
Tendo em vista o que dispõe o art. 369 do Código Civil, para pagamento do réu ao autor, será compensado do valor a ser pago pelo réu ao autor, a quantia recebida de R$4.750,00, descontando-se R$1.712,52 descontados do benefício previdenciário do autor. E tendo sido
descontados pelo réu do benefício previdenciário do autor valores após março/2021 com a finalidade de pagamento do cartão de crédito, deverá restituir ao autor, a fim de que não ocorra seu enriquecimento ilícito.
”
Fundamentação
:
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
Resta esclarecer que não há necessidade de realização de perícia grafotécnica no caso em questão,
eis que a falsidade da assinatura é bastante clara (falsificação grosseira). Digo isso devido ao detalhe de que o recorrido sempre usa um ponto ao final, sendo que a maior parte dos documentos assinados não contém o referido diferencial. Dessa forma, além da questão indiciária onde o autor nega a contratação, com a disposição de devolução dos valores recebidos, em se tratando de falsificação grosseira, comungo do entendimento de que é desnecessária a prova técnica nestes casos, rejeitando a indicada preliminar.

Analisando detidamente os autos, quanto ao recurso interposto pelo BANCO BMG S.A, entendo que houve falha na prestação de serviço por parte deste
, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços
e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.
Verifico que trata-se de cartão consignado, ou seja, significa que será creditado na conta do consumidor um determinado valor, sendo supostamente enviadas, posteriormente, faturas de um cartão de crédito que muitas vezes sequer é utilizado, com descontos realizados diretamente em sua folha de pagamento, que podem variar de valor até o limite da reserva de margem consignável, incidindo altas taxas de juros e encargos, mensalmente, sobre o saldo devedor lançado em fatura de cartão de crédito, onerando excessivamente o consumidor e colocando-o em flagrante desvantagem exagerada perante a instituição financeira, já que, se não for pago o valor do débito, o que usualmente ocorre, poderá, o banco, fazer as retenções mensais de em folha de pagamento de benefício previdenciário, em valores que nem sempre abatem o valor depositado, cobrindo apenas os juros e encargos incidentes, ou parte deles, de uma forma abusiva e lesiva, que merece ser reprimida. Ademais, no caso em tela, o autor alega sequer ter
realizado qualquer tipo de contrato
, o que é corroborado pelas provas dos autos, vez que a assinatura constante do contrato em muito diverge da assinatura constante dos documentos apresentados pelo autor. Nessa linha de raciocínio, há de se reconhecer a nulidade do contrato, bem como a cessação dos descontos,
conforme
determinado na r. sentença de piso.

No que tange o
quantum
arbitrado a título de dano moral, entendo que a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta do Banco, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços
.
Diante disso, a sentença de piso deve ser mantida incólume em todos os seus termos.
Dispositivo:
Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo BANCO BMG S/A,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume o comando sentencial. Condeno o recorrente em custas.
Sem condenação em honorários, haja vista que não foram apresentadas contrarrazões recursais
. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.